Tribunal: TJSP
Processo: 1017691-45.2022.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Ajuizamento em face da construtora – Embargos à execução – Sentença de parcial procedência – Insurgência da executada – Pretensão ao afastamento de sua condenação, tendo em vista alienação da unidade condominial – Não acolhimento – Adquirente que só responde pelas despesas condominiais vencidas a partir da data da entrega das chaves, ainda que

Ementa:
DESPESAS DE CONDOMÍNIO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – Ajuizamento em face da construtora – Embargos à execução – Sentença de parcial procedência – Insurgência da executada – Pretensão ao afastamento de sua condenação, tendo em vista alienação da unidade condominial – Não acolhimento – Adquirente que só responde pelas despesas condominiais vencidas a partir da data da entrega das chaves, ainda que reconhecida a natureza 'propter rem' da obrigação – Entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo – Legitimidade da apelante reconhecida para responder pelos encargos vencidos antes da entrega das chaves – Alegação de que deve haver redução do valor devido – Previsão na Convenção Condominial de que a construtora pagaria apenas 30% das cotas condominiais geradas pelas unidades autônomas não comercializadas ou que estivessem em sua posse – Nulidade da cláusula bem reconhecida – Desconto que privilegia a construtora e onera os demais condôminos, o que não se pode admitir - Precedentes – Sentença mantida – Arbitramento de honorários recursais – Recurso improvido.